Tribunal: TJMT
Processo: 1017483-51.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017483-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Depoimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUGUSTO MARTINS NETO - CPF: 237.547.022-20 (APELANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), fazenda touro bravo (APELADO), geraldo mendes (APELADO), joao roberto (APELADO), rubimar de tal (APELADO), FAZENDA TOURO BRAVO (APELADO), GERALDO MENDES (APELADO), JOAO ROBERTO (APELADO), RUBIMAR (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PRÓVAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – OPORTUNIDADES PARA EMENDAS – ESTAS INSATISFATÓRIAS – SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido.

1. Estando o relatório mais que suficiente para que o magistrado chegue à conclusão sentencial, não reside violação do inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal e, por conseqüência, não há como emplacar a tese de ausência de fundamentação.

2. Considerando que residem nos autos determinações de emenda da inicial e, mesmo assim, estas se apresentam de forma insatisfatória, não podendo eternizar com múltiplos e variados expedientes de emendas a prestações, correta a decisão de piso que, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 585, I, CPC indefere a petição inicial. O que a lei processual proíbe é o indeferimento de plano, sem chance de a parte proceder à ementa, nada, além disto.

3. O Poder Judiciário não é órgão de consulta e, neste viés, não cabe ao juiz substituir a parte e determinar diligências para localização e identificação dos réus a ser cumprido pelo Oficial de Justiça. Esta obrigação é da parte, via de seu advogado, consagrado no adágio popular ‘cada um no seu quadrado’.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação cautelar de antecipação de prova promovido por AUGUSTO MARTINS NETO em face de FAZENDA TOURO BRAVO, GERALDO MENDES, JOÃO ROBERTO e RUBIMAR.

Causa de pedir - ‘relata que no dia 10/02/2022 houve o rompimento da barragem da represa situada na Fazenda Touro Bravo, vindo a inundar e destruir por completo sua propriedade, inclusive, prejudicando mais de 6.000 (seis mil) peixes das represas existentes na sua propriedade. Aduz que vivia das vendas desses peixes, assim como várias pessoas da região onde se localiza a propriedade em questão se divertiam pescando na modalidade pesque pague, razão pela qual auferia uma renda média de R$ 3.000,00 (três mil reais) por semana dada a tais atividades. Alega que a fazenda se localiza em nível superior, de modo que o arrombamento das bordas da represa provocou uma enxurrada de grande volume, a qual invadiu a sua propriedade até a estrada que ligava a porteira a casa, deixando a si e sua família isolados e sem acesso para casa e fora da chácara. Afirma que os reparos na estrada que dá acesso a residência duraram mais de 40 (quarenta) dias, sendo que os requeridos se comprometeram a realizar tais reparos nas represas; entretanto, logo se esquivaram da obrigação, alegando que o rompimento da represa ocorreu pelos excessos de chuvas entre outros fatores naturais. Nesse contexto, requer a exordial a realização de perícia técnica nos locais onde se estavam as represas do requerente para constatação e quantificação dos danos sofridos, tempo para os reparos, materiais necessários, quantidade de água que as represas comportam, tempo necessário para seu enchimento do requerente, quantidade de peixes que comportam as represas e outras informações que a perícia julgar necessário para elucidação da presente. (extraído do relatório da sentença).

A petição inicial foi indeferida pela magistrada de primeiro grau ao argumento de que, as determinações de emenda não foram cumpridas, fundamentando sua decisão no que prescrevem os incisos I e IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil. Condenou nos custos do processo, mas, a rigor do prescrito na Lei 1.060/50 suspendeu sua exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos.

Em grau recursal, sustentou o autor, em primeiro episódio, ausência de fundamentação, com violação do estabelecido no inciso IX, do artigo 93, da Carta Constitucional. No mérito, desacerto da sentença, afirmando que as diligências foram feitas.

É o necessário.

Peço dia para julgamento, providências de estilo, cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De proêmio deve ser visto que, à luz do que estabelece o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, o Tribunal de Justiça, órgão recursal, ater-se-á tão somente nos aspectos acima. Com relação ao mérito que, de soslaio foi trazido em grau de apelação, não pode imiscuir já que se trata de inovação e, por outro aspecto, está a violar o duplo grau de jurisdição, ficando aqui registrado inicial.

Preliminar de ausência de fundamentação – Sem mais delongas, não reside violação do disposto no inciso IX, do artigo 9º, da Constituição Federal.

Para tanto, transcrevo a fundamentação constante da sentença recorrida onde, de forma clara e precisa, dá as razões pelas quais residiu a sentença de indeferimento da inicial.

Confira-se.

‘De proêmio, levanto-me, preliminarmente, para considerar ausentes os pressupostos de validade processual a permitir a constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, ante a evidente falta de qualificação completa dos réus e de documentos indispensáveis à propositura da demanda, na forma do art. 320 do Código de Processo Civil – CPC. Isso porque, embora o princípio da inafastabilidade seja garantia constitucional, o que se prestigia o acesso à justiça é a imposição de qualificar detalhadamente os réus, dada a necessidade de coletar informações suficientes para viabilizar a citação. Com efeito, imperioso salientar que o dever de individualizar e qualificar os réus é do autor, de forma que ainda que este não possua algumas das informações exigidas no inciso II do art. 319 do CPC, é preciso que aquelas imprescindíveis sejam indicadas na petição inicial, pois com a devida vênia, não incumbe de modo algum ao juízo contatar os requeridos por telefone para tanto. Afinal, o inciso II do art. 319 do diploma processual civil dispõe que a petição inicial indicará os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu, enquanto o art. 321 do mesmo códex fixa prazo de 15 (quinze) dias úteis para devida emenda, estabelecendo o parágrafo único do dispositivo citado que, não havendo o cumprimento da diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Nesse ponto, relevo que as diligências necessárias à localização de endereço são ônus que incumbem, em regra, à parte interessada e seu procurador, os quais, repise-se, que apesar de intimados 2 (duas) vezes para que emendassem a petição inicial a fim de fornecer a qualificação completa dos requeridos, assim não o fizeram. Ressalto, por importante, que o princípio da cooperação não significa impor ao juiz que substitua o procurador da parte no processo, devendo o autor promover as diligências extrajudiciais nesse sentido. (sic).

Como é de conhecimento o nosso sistema legal veda a ausência de motivaçã0 para se chegar à decisão, meritória ou não e, no caso, conquanto que sucinto, quando o bastante pra esclarecer o porquê à magistrada de primeiro grau extinguiu o processo sem julgamento do mérito, ainda mais, atribuindo os dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto. Aliás, nem sucinta é o relatório, os aspectos tratados fornecem elementos claros e precisos em relação à parte conclusiva do posicionamento sentencial.

Quanto o bastante para esta situação onde sequer reside decisão de cunho meritório, tratando-se de indeferimento da inicial por ausência de cumprimento a determinações feitas pela Juíza prolatora da decisão.

Com estes fragmentos, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Egrégia Câmara.

Com relação ao mérito recursal pretendendo a reforma da decisão e, de conseqüência, o feito retornar ao juízo de primeiro grau de jurisdição para seu regular andamento, assim posicionou o apelante:

‘No presente caso, as qualificações que o Recorrente possui foram informadas nos id’s 84544759, 8656172 e 87265046, e com estas informações, aliás, com as informações constantes, tais como nome, CPF, celular, endereço, assim como o local onde devera ser realizado as diligencias é vizinho do Recorrente, fato que não macula a marcha processual e não impede o reconhecimento do direito pleiteado, de forma que não há que se falar em ausência de qualquer requisito em insuficiência de endereço. (sic) (ID-142715707).

Não vejo como abraçar a tese defendida pelo apelante e, fazendo coro jurídico aos argumentos vertidos na decisão vergastada, agindo a ilustre magistrada com seu costumeiro acerto. Em verdade, insatisfatórias as emendas, quer transferir ao Poder Judiciário obrigação da parte, via de seu advogado, de trazer na inicial elementos hábeis para a perfeita formação da angularização processual.

Ora, o PODER JUDICÍÁRIO não é ÓRGÃO DE CONSULTA e, neste viés, como bem posicionou a sentença recorrida:

‘Nesse ponto, relevo que as diligências necessárias à localização de endereço são ônus que incumbem, em regra, à parte interessada e seu procurador, o qual se repise, que apesar de intimados 2 (duas) vezes para que emendassem a petição inicial a fim de fornecer a qualificação completa dos requeridos, assim não o fizeram. Ressalto, por importante, que o princípio da cooperação não significa impor ao juiz que substitua o procurador da parte no processo, devendo o autor promover as diligências extrajudiciais nesse sentido’. (sic).

Por outro lado, como prevê o inciso II, do artigo 319 do Código de Processo Civil, compete à parte autora trazer no bojo da inicial os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, profissão, numero do Cadastro junto a Receita Federal e, este requisito que a lei impõe não consta da petição inaugural.

Ao receber o processo, como saneadora inicial dos requisitos legais, a meritíssima Juíza da 5ª. Vara Cível, de saudosa lembrança onde prestei atividade jurisdicional por longo tempo, determinou, pela segunda vez, a emenda da inicial. Entretanto, tal pedido não foi atendido. Preferiu o autor/apelante indicar aspectos que traduziriam verdadeira pesquisa ao Senhor Oficial de Justiça para a localização ou mesmo para identificação dos requeridos anotados no pólo passivo desta ação cautelar.

Citar CPF, possíveis vizinhos, não satisfaz as exigências legais capituladas no artigo 319 do Código de Processo Civil. Como dito popular –‘CADA UM NO SEU QUADRADO’ – e, neste viés, pelo principio da colaboração prescrito pelo artigo 6º do Código de Processo Civil, neste incluindo o magistrado, não significa que o ato que deve ser do advogado, coletando informações antes da propositura da ação, seja imposta ao Juiz ou Serventuário da Justiça. Ao contrário, estas diligências, se os dados não são fornecidos pela parte autora, compete ao advogado que ingressa com a demanda.

Neste aspecto é peculiar registrar acerto da decisão da magistrada solitária vez que determinada à emenda da peça inicial e tendo esta sito apresentada de forma insatisfatória pelo recorrente, após duas oportunidades conferidas, não podendo eternizar intimações a respeito, segundo penso, viabiliza o indeferimento da inicial, nos moldes do que estabelecem os artigos 321, parágrafo único c/c 485, inciso I do Código de Processo Civil já que, manifestadamente anota-se frontal falta de cooperação da parte, via de seu advogado, confrontando justamente o que estabelece o artigo 6º, do Código de Processo Civil e, neste viés, viola o princípio constitucional de razoável duração do processo.

O que não pode é o juiz, de pronto indeferir a petição inicial sem dar chance da emenda, o que não é o caso em apreço. Não pode o juiz ser complacente com aspectos desta natureza em que, dada as oportunidades, mesmo assim, a parte recalcitra em cumprir fielmente a decisão judicial e tenta impor seus caprichos como se presidente do feito fosse. Aliás, o próprio artigo 133 da Constituição Federal registra que o advogado é um administrador da justiça, situação que, no caso, traduzido em mau administrador, estando às emendas feitas de forma insatisfatória, mesmo assim, sem condições formais estabelecidas pelo CPC dar continuidade à lide, que é o pretendido pelo autor.

De bom alvitre, até por economia processual seria a elaboração de uma nova ação, de acordo com figurino jurídico no seu aspecto formal, seria mais correto e mais célere e não ingressar com este recurso apelativo, sobretudo porque, segundo se vê dos autos, o autor está litigando sob o pálio da justiça gratuita. Consagra-se este meu entendimento no princípio de economicidade, da razoabilidade e no que seria até mais fácil já que, se assim procedesse, este feito já teria iniciado perante o juízo de primeiro grau de jurisdição, ficando aqui o aspecto derradeiro.

Bem registrou o colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios consagrado no acórdão n. 1165042:

‘APELAÇÃO CIVEL – MONITÓRIA – PETIÇÃO INICIAL – EMENTA INSATISFATÓRIA – SUICESSIVAS OPORTUNIDADES PARA CORREÇAO DO VÍCIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – POSSIBILIDADE.

A apresentação de emenda insatisfatória, após deferimento de sucessivas oportunidades para a correção do vício, viabiliza o indeferimento da petição inicial, com a conseqüente extinção da fase de conhecimento sem análise do mérito (artigos 321, parágrafo único, e585, I, CPC), em atenção aos princípios de cooperação, razoável duração do processo e economia processual. (Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL, 2ª. Turma Cível)’.

Ante a singeleza dos aspectos recursais, quando basta à espécie para registrar que a pretensão recursal soçobra.

Por tais aspectos, quando o bastante à espécie, conheço do recurso, mas lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023